Tribunal: TJBA
Processo: 8004618-71.2020.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004618-71.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN LION SANTOS, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação popular ajuizada com fundamento no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e na Lei nº 4.717/65, visando à anulação do Contrato Administrativo nº 076/2020, celebrado entre o Estado da Bahia e o Hotel Malibu, para hospedagem de profissionais de saúde infectados pela COVID-19, sob alegação de inadequação da estrutura do estabelecimento e inobservância da RDC nº 50/2002 da ANVISA, da Lei Municipal nº 945/2000 e da Lei Estadual nº 3.982/1981. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, diante do encerramento da emergência sanitária e da cessação da vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência do encerramento da emergência de saúde pública relacionada à COVID-19 e o término da vigência do contrato administrativo impugnado acarretam a perda do objeto da ação popular, por ausência superveniente de interesse processual, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19 da Lei nº 4.717/65 submete ao duplo grau de jurisdição a sentença que conclui pela carência ou improcedência da ação popular, impondo o reexame necessário.

O art. 485, VI, do CPC determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente o interesse processual, o qual se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

O contrato impugnado foi celebrado em caráter emergencial, com prazo inicialmente previsto de 90 dias, no contexto da pandemia da COVID-19, situação excepcional posteriormente superada.

A Organização Mundial da Saúde declarou, em 05/05/2023, o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional relacionada à COVID-19, e o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 913/2022, declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Encerrada a vigência do contrato e superada a situação emergencial que lhe deu causa, a anulação pretendida não possui aptidão para produzir efeitos concretos, tornando-se inócua a tutela jurisdicional postulada.

A ação popular exige a existência de ato lesivo atual ou potencialmente lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, inexistente após a cessação dos efeitos do contrato.

Não subsistem efeitos permanentes do ato administrativo capazes de justificar a análise de mérito para recomposição do erário ou declaração de nulidade com repercussão atual.

O art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal assegura ao autor da ação popular isenção de custas e ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A superveniência do encerramento da situação emergencial e da vigência de contrato administrativo impugnado em ação popular acarreta a perda do objeto, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ação popular exige a presença de ato lesivo atual ou potencialmente lesivo, inexistindo interesse de agir quando a tutela jurisdicional se revela inócua.

O autor da ação popular é isento de custas e honorários, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, art. 19; CPC, art. 485, VI; Portaria GM/MS nº 913/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap Cível nº 0007364-05.2019.8.13.0427, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 10/09/2024; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1057401-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8004618-71.2020.8.05.0150
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS
e Interessados
ESTADO DA BAHIA E OUTROS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.